Tribunal: STF
Processo: ARE 1538551
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dorcas Alves Pereira e outros interpuseram, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção monetária estabelecido pelo IPCA-E em detrimento da Lei federal nº 11.960/09 ao débito exequendo e, por conseguinte, rejeitou a alegação de insuficiência do pagamento da obrigação de pagar pela via dos precatórios feito pelo agravado. 



    2. Modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425 e no RE 870.947 (tema 810). Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária do débito exequendo, por ter sido o uso da TR mantido até a data de 25.03.2015 apenas para precatórios já expedidos ou pagos até referida data. Para situações futuras, a declaração de inconstitucionalidade da TR para os precatórios se impõe, devendo a atualização monetária ser feita integralmente pelo IPCA-E. Decisão de primeiro grau em conformidade com o entendimento em questão. Recurso desprovido.



    Buscam, os recorrentes, em síntese, o provimento do apelo excepcional para o fim de “afastar a Taxa Referencial como índice de atualização monetária dos débitos da Administração Pública, com a determinação de que seja, com fundamento no ordenamento em vigor, utilizado o rotineiro índice oficial de correção (Tabela Prática do Tribunal de Justiça)”.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 10), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação do fundamento de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, quanto aos critérios de atualização monetária na forma preconizada pela Lei n. 11.960/2009, no que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, que o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, o precatório foi expedido em data anterior a 25.3.2015, de forma que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal, a revelar a consonância do acórdão recorrido com o entendimento jurisprudencial do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente